Tribunal: TJDFT
Processo: 0719500-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0719500-39.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA CAROLINA RIBEIRO DE ARAUJO, JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO, MARCELO RODRIGUES SUGURI, MARIA DO CARMO RIBEIRO DE ARAUJO AGRAVADO: ROSANE LUCHO DO VALLE, CARLOS ANTONIO COSTACURTA CICCOZZI, LILIANE DO VALLE CICCOZZI, NELI ZARSKE, OZZI SERVICOS DE BUFFET LTDA - ME D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Ana Carolina Ribeiro e outros em face de Rosane Lucho do Valle e outros contra decisão proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília, nos autos do Cumprimento de sentença n. nos seguintes termos: “(...)De início, esclareço às partes exequentes que a proliferação de pedidos em petições esparsas - com fundamentos que necessitam de complementos em várias outras peças - vai de encontro à célere prestação da atividade jurisdicional e apenas contribui para o EMBARAÇO DO PROCESSO e lentidão da atividade satisfativa. - PEDIDOS DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA A exequente ANA CAROLINA e a executada LILIANE requerem a concessão do benefício da gratuidade de justiça na presente fase de cumprimento de sentença. Na manifestação de ID. 151877173, a credora afirma que foi exonerada de seu trabalho, não podendo suportar as despesas do processo. Observo que a exoneração do carto de “Coordenador de Projeto (...) da Secretaria de Comunicação da Presidência da República” se deu a pedido da própria exequente ANA CAROLINA. Não está claro se a exequente desempenhava função de confiança, possuindo outro cargo público, ou se desempenhava cargo em comissão, sendo esse o seu único trabalho. FICA A EXEQUENTE INTIMADA a apresentar comprovantes de rendimentos e declaração de imposto de renda completa, sob pena de indeferimento do pedido. No tocante à executada LILIANE, observo que os documentos que acompanham a impugnação de ID. 150160010 comprovam os seus rendimentos e gastos, fazendo jus à concessão da gratuidade de justiça. Ressalto que o benefício alcançará apenas os atos processuais da presente fase, não suspendendo a exigibilidade quanto às despesas processuais e honorários sucumbenciais estabelecidos em sentença/acórdão. As manifestações das exequentes contidas na resposta de ID. 152657407 não foram suficientes para infirmar os documentos apresentados pela executada que comprovam a sua hipossuficiência. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de gratuidade em relação à executada LILIANE. - PEDIDO PARA CONCESSÃO DE SIGILO LEVANTO o sigilo das petições apresentadas e documentos anexos (ID. 151889846 e ID. 152425547), visto que não se encontram dentro das hipóteses legais do art. 189 do CPC. - DECLARAÇÃO DE FRAUDE À EXECUÇÃO E MULTA Para o reconhecimento de fraude à execução pelo art. 792, IV, do CPC, é necessária a prévia intimação do terceiro adquirente para opor embargos de terceiro, conforme § 4o do mesmo artigo legal, sendo imprescindível a comprovação do “consilium fraudis” nos casos em que não houve registro de penhora ao tempo da venda (Acórdão 1651973, 07433291720218070001, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2022, publicado no PJe: 27/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Portanto, não há como acolher o pleito apresentado. - TUTELA E DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA Os pedidos relativos ao incidente de desconsideração da personalidade jurídica (IDPJ) e respectiva tutela de urgência deverão ser formulados em autos apartados, sob a classe processual de IDPJ e com distribuição por dependência, com o escopo de evitar tumulto processual nos autos principais. - PENHORA PRÓ-LABORE É possível a penhora de pró-labore ou rendimentos, em caso excepcional, mas limitada ao percentual que não comprometa a sobrevivência digna da devedora. Para tanto, é necessária a comprovação de que a empresa continua em funcionamento e valor aferido pelo executado na pessoa jurídica, bem como a realização de perícia, a ser custeada pelos exequentes para que o pleito se torne efetivo e alcance a satisfação pretendida (art. 870, parágrafo único, c/c art. 95, ambos do CPC). Registro que este gasto poderá ser incluído no débito da presente ação. Ante o exposto, os exequentes deverão informar se insistem no pedido de penhora do pró-labore ou rendimentos da executada, devendo, nesse caso, comprovar se a mencionada empresa está em funcionamento. Havendo interesse na medida e cumprindo os exequentes o determinado e estando preclusa a presente decisão, venham os autos conclusos para nomeação do perito para que após o laudo seja analisada a possibilidade da penhora e o percentual adequado. - PENHORA DE IMÓVEL O pedido de penhora de imóvel deverá ser acompanhado de certidão de ônus atualizada do imóvel. Caso existam anotações de penhora e/ou alienação fiduciária, os exequentes deverão comprovar a utilidade da medida pretendia, realizando o cotejo entre os créditos que são preferenciais e os créditos exequendos. - SUSPENSÃO DA CNH/PASSAPORTE INDEFIRO o pedido formulado pelos credores porque "a adoção de medidas executivas atípicas, previstas no artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, tais como bloqueio da Carteira Nacional de Habilitação, apreensão/suspensão de passaporte e cancelamento de cartão de crédito, revela-se descabida e desproporcional quando o exequente não demonstra a pertinência do emprego de tais instrumentos com o fato de não alcançar o crédito que lhe é de direito" (Acórdão n.1076844, 07156525420178070000, Relator: SIMONE LUCINDO 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 21/02/2018, Publicado no DJE: 02/03/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). - PENHORA DE PROVENTOS E SALÁRIO INDEFIRO o pedido de penhora de salário no tocante à executada LILIANE, eis que os contracheques, comprovantes de despesa e relatórios médico que acompanham a impugnação de ID. 150160010, comprovam que a devedora percebe quantia líquida de R$ 3.600,00 mensais e não pode suportar nem a penhora parcial de seus vencimentos sem que haja prejuízo ao seu sustento ou à sua saúde. Em relação à executada ROSANE, a fonte pagadora (INSS) informou no ID. 149577843 que a requerida tem duas fontes de proventos: a) Pensão Por Morte, sob o n° B/21-136.210.662-0, com valor líquido mensal de aprox. R$ 2.900,00 (ID. 149580297 – pág. 12); b) Aposentadoria Por Tempo de Contribuição, sob o n° B/42-182.257.597-1, com valor líquido mensal de aprox. R$ 3.100,00 (ID. 149580297 – pág. 22); Os proventos da executada ROSANE totalizam a quantia líquida de aproximadamente R$ 6.000,00. Na impugnação de ID. 152802300, a executada ROSANE não apresentou elementos concretos que permitam concluir pela incapacidade financeira da devedora em suportar a penhora de proventos. A defesa se refere apenas à impossibilidade jurídica do pedido, segundo a tese da devedora. Contudo, no tocante ao pedido de penhora do salário, a despeito da impenhorabilidade na forma do art. 833, IV, do CPC, recentemente o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do RECURSO ESPECIAL No 1.818.716 - SC (2019/0159348-3), decidiu pelo seu cabimento mesmo fora das obrigações de pagar prestação alimentar. No caso dos autos, a executada é aposentada e pensionista do INSS e, analisando o contracheque juntado, verifico que a penhora sobre seus rendimentos líquidos se mostra razoável e não implicará em prejuízo ao sustento próprio e de sua família. Ademais, o débito executado relaciona-se em parte a honorários sucumbenciais, possuindo natureza alimentar, sendo uma das exceções previstas no § 2o do artigo 833 do CPC. Assim, tendo em vista que a executada ROSANE percebe remuneração líquida em torno de R$ 6.000,00, perfeitamente cabível a penhora de 15% (quinze por cento) sobre os rendimentos. Assim, DEFIRO o pedido e determino a penhora mensal de 15% (quinze) sobre os proventos brutos da executada ROSANE perante o INSS, (Pensão Por Morte, sob o n° B/21-136.210.662-0 e Aposentadoria Por Tempo de Contribuição, sob o n° B/42-182.257.597-1) deduzidos os descontos compulsórios referentes a imposto de renda, previdência, assistência médica e pensão alimentícia até a quitação do débito. Intimo a executada ROSANE da presente decisão, eis que possui advogado constituído nos autos. Preclusa a presente decisão, intimem-se os exequentes a apresentar planilha atualizada do débito e, após, a sua apresentação, promova a Secretaria a expedição de ofício ao INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL para que efetue mensalmente os descontos até o limite do débito exequendo e deposite mensalmente em conta judicial vinculada a este Juízo. Prazo: 15 (quinze) dias.” Preparo recolhido (ID 46900625). O presente feito foi inicialmente distribuído a relatoria da Desembargadora Fatima Rafael, em razão da distribuição anterior do AI 0715096-42.2023.8.07.0000. Todavia, em razão de afastamento eventual da relatora (ID 46925433), o recurso foi redistribuído a esta relatoria. Os recursos se referem aos mesmos Agravados, possuem o mesmo processo de origem, bem como impugnam a mesma decisão. Além disso, os Agravantes possuem o mesmo patrono. Nesse contexto, configura-se a conexão imprópria dos recursos e, assim, verifica-se a necessidade de análise conjunta dos recursos a fim de se evitar decisões conflitantes, nos termos do Art. 55, do Código de Processo Civil, que dispõe: Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. § 1o Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado. § 2o Aplica-se o disposto no caput : I - à execução de título extrajudicial e à ação de conhecimento relativa ao mesmo ato jurídico; II - às execuções fundadas no mesmo título executivo. § 3o Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles. Portanto, a remessa do presente feito a Relatora do AGI n. 0715096-42.2023.8.07.0000, em razão da prevenção, é medida que se impõe. Ante o exposto, remetam-se os autos a Desembargadora Fátima Rafael, nos termos dos §§2o e 3o, do Art. 55, do CPC, para reunião com os autos n. 0715096-42.2023.8.07.0000, para julgamento conjunto. Intimem-se. Brasília, 06 de junho de 2023 14:49:55. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador